Tribunal: STF
Processo: HC 257608
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.209.616/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do CP), porque, em resumo: 



    [...] na data de 31 de março de 2017, por volta de 08h35min, no estabelecimento comercial “Imobiliária Prolocal”, localizado na Rua 26, nº 1212, nesta cidade de Ituiutaba, dois indivíduos não identificados, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos com os denunciados Sara Cristina da Cunha e Luiz Flávio Silva, subtraíram, para proveito comum, utilizando-se de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em R$ 2.614,34 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), em dinheiro, pertencentes à empresa “Imobiliária Prolocal”, 01 (um) celular, marca Lenovo, de propriedade da vítima Ramiro Manoel dos Santos Júnior, avaliado indiretamente em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), 01 (um) celular S7, marca Samsung, de propriedade da vítima Luciene Freitas da Silva, avaliado indiretamente em R$ 2.490,00 (dois mil e quatrocentos e noventa reais), além de 01 (um) celular J5, marca Samsung, de propriedade da vítima Camila Oliveira Gomes Furtado, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais). 



    Emerge dos autos também que, no dia 29 de março de 2017, no estabelecimento comercial “Imobiliária Prolocal”, localizada na rua 26, nº 1212, nesta cidade de Ituiutaba, a denunciada Sara Cristina da Cunha, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos com o denunciado Luiz Flávio Silva, subtraiu, para proveito comum, 02 (duas) folhas de cheques, sendo um do Banco do Brasil e outro da Caixa Econômica Federal, pertencentes à empresa “Imobiliária Prolocal”. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 10 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Sem razão a defesa. Isso, porque, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "para a configuração da vetorial relativa às consequências do crime, é suficiente a constatação de expressivo prejuízo causado à vítima pelo fato delituoso, ainda que não apurado o valor exato do dano" (EDcl no AREsp n. 965.992/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 8/3/2019). Nesse sentido: 



    [...] 



    Desse modo, tendo em vista que a orientação do Tribunal de origem não destoa do entendimento firmado no STJ, nego provimento ao recurso especial.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “o paciente foi condenado sem que houvesse base empírica mínima a sustentar a autoria”; (b) “para aplicação da majorante relativa ao uso de arma de fogo, é imprescindível a apreensão do artefato e a realização de perícia técnica”; (c) “A simples alegação de que o delito foi praticado em ambiente profissional ou residencial não basta para a incidência da qualificadora [art. 155, §4º, II, do CP]”; e (d) “A sentença e os acórdãos subsequentes não realizaram a devida individualização da conduta e da pena”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente